Tribunal: TJPA
Processo: 0803316-11.2025.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803316-11.2025.8.14.0401

APELANTE: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO: FLAVIA MAYARA CORREA ANDRADE FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CP). PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. INDICAÇÃO INCORRETA DO QUERELADO. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SANAMENTO NO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a punibilidade da querelada, em razão da decadência do direito de queixa, diante da irregularidade na procuração apresentada na ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar: (i) se a procuração apresentada atende aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à correta indicação do querelado; e (ii) se o vício na representação processual poderia ser sanado fora do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração outorgada apresentou vício relevante ao conferir poderes especiais para propositura de queixa-crime em face de pessoa diversa da querelada, em desconformidade com o art. 44 do CPP, o que compromete a regularidade da representação processual.

4. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de defeito que inviabiliza a aferição da vontade do querelante quanto à persecução penal em face da pessoa efetivamente acusada, afastando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a procuração em ação penal privada deve conter a indicação do fato criminoso e do nome do querelado, sendo imprescindível a regularização de eventual vício dentro do prazo decadencial, não sendo possível sua convalidação após o seu escoamento.

6. No caso concreto, não houve a correção do vício no prazo de seis meses previsto no art. 38 do CPP e art. 103 do CP, operando-se a decadência do direito de queixa.

7. Inexiste nulidade por ausência de intimação para regularização da procuração, porquanto incumbe à defesa a observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: A ausência de correta indicação do querelado na procuração com poderes especiais configura vício na representação processual que deve ser sanado dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção da punibilidade, não sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 38 e 44; CP, arts. 103 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 246141/SC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 01/10/2024; STF, HC nº 233158/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 09/01/2024; TJ-SP, HC nº 0106604-25.2024.8.26.9061, Rel. WALDIR CALCIOLARI, DJ 23/05/2024; TJ-PR, RSE nº 0028974-96.2024.8.16.0030, Rel. JOSÉ MAURÍCIO PINTO DE ALMEIDA, DJ 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por

TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que com fulcro no que dispõem os artigos 103 e 107, IV, segunda figura do CP e artigo 38 do CPP, julgou extinta a punibilidade da querelada FLAVIA MAYARA CORREA ANDRADE FAVACHO em relação à acusação da prática do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal

Na Queixa-Crime (ID 30452092), a querelante TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA narrou que, por erro material constante no relatório policial e no sistema PJe, foi indevidamente indicada como vítima a pessoa de Pedro Oscar de Araújo Pereira, quando, na verdade, o referido indivíduo é funcionário/preposto da empresa, sendo esta a efetiva proprietária do bem danificado.

Consta que, no dia 23/01/2025, por volta das 14h30, na via pública situada na Rua Diogo Móia, bairro Umarizal, no município de Belém/PA, a querelada Flavia Mayara Correa Andrade Favacho dirigiu-se a um caminhão de propriedade da empresa querelante e, utilizando uma barra de ferro, passou a desferir golpes contra o veículo, causando danos que inviabilizaram sua utilização, em desacordo com normas de segurança.

Em razão da conduta, a querelante afirma ter suportado prejuízos materiais no valor de R$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais), correspondentes ao conserto do para-brisa e do vidro lateral do veículo, bem como à paralisação do caminhão por cinco dias, período em que deixou de operar em contrato firmado para execução de obras públicas relacionadas à COP30.

Relata, ainda, que, após a prática dos fatos, a querelada evadiu-se do local, sendo posteriormente identificada no curso do inquérito policial nº 00007/2025.100266-8, estando a materialidade e autoria amparadas por registros audiovisuais e demais elementos de prova constantes dos autos.

Diante de tais fatos, a querelante ofereceu queixa-crime em face de FLAVIA MAYARA CORREA ANDRADE FAVACHO, imputando-lhe a prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal.

Em ID 30452077, Procuração com poderes especiais para promover QUEIXA- CRIME em face de MARIA NEUZARINA DA SILVA CORREA, CPF nº 62729330291, juntada no dia 06/10/2022;

Em ID 30452118, o representante do Ministério Público Estadual se manifestou pelo não recebimento da inicial acusatória privada, com fulcro no art. 38 do CPP e art. 103 do CPB, diante da irregularidade na procuração, havendo impedimento à sua retificação, uma vez escoado o prazo decadencial para tanto.

Na
sentença
, em (ID 30452119), a Magistrada, com fulcro no que dispõem os artigos 103 e 107, IV, segunda figura do CP e artigo 38 do CPP, acolheu o parecer ministerial e

julgou extinta a punibilidade da querelada FLAVIA MAYARA CORREA ANDRADE FAVACHO em relação à acusação da prática do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal

Em
razões recursais
(ID 30452123), a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a validade da procuração apresentada e, em consequência, determinado o prosseguimento da ação penal; subsidiariamente, requer seja concedida à apelante a oportunidade de emendar a procuração, a fim de sanar eventual vício formal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 30452131), o recorrido manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 33996131), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO E DA DECADÊNCIA

A defesa sustenta a validade da procuração apresentada, afirmando que o instrumento atenderia aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, por conter a descrição dos fatos e o nome da querelante, bem como que eventual vício formal não seria apto a ensejar a extinção do feito, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Todavia, não assiste razão.

No caso dos autos, verifica-se que a procuração outorgada conferiu poderes especiais para o oferecimento de queixa-crime em face de pessoa diversa da querelada, qual seja, MARIA NEUZARINA DA SILVA CORREA, circunstância que evidencia vício relevante no instrumento de mandato, porquanto não atende à exigência legal de indicação correta do querelado, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal sanável, como pretende fazer crer a defesa, mas de defeito que compromete a própria legitimidade da representação processual, na medida em que inviabiliza a aferição da vontade da querelante quanto à persecução penal em face da pessoa efetivamente acusada.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que a procuração para a propositura de queixa-crime deve conter poderes especiais, com a indicação do nome do querelado e a menção ao fato criminoso, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal, exigência que não se traduz em formalismo excessivo, mas visa assegurar que o querelante esteja plenamente ciente e de acordo com os termos da queixa-crime que propõe, evitando, assim, abusos ou ações penais privadas precipitadas. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA . IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO SANADA EM AUDÊNCIA, REALIZADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Queixa-crime ofertada contra a paciente em razão da suposta prática dos crimes de injúria, de difamação e de calúnia, (arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, III, todos do Código Penal). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de considerar sanada a irregularidade da procuração para a propositura da queixa-crime, diante da presença da querelante em audiência, na qual manifestou seu interesse no prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, a queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais, na qual
devem constar o nome do querelado
e a menção ao fato criminoso. Esse dispositivo legal tem como finalidade garantir o devido processo legal, assegurando que o querelante esteja plenamente ciente e de acordo com os termos da queixa-crime que propõe, evitando, assim, abusos ou ações penais privadas precipitadas. Doutrina.
4 . No presente caso, embora a inicial da ação penal tenha sido acompanhada de uma procuração com deficiência de especificidade, essa irregularidade foi sanada a partir do momento em que a finalidade do art. 44 do CPP foi atendida, com a presença da querelante em audiência, realizada dentro do prazo decadencial, ocasião em que manifestou seu interesse no prosseguimento da ação penal. Precedentes. IV . DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem. (STF - HC: 246141 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025) (GRIFEI).

Ainda conforme assentado pela Suprema Corte, eventual vício na representação processual somente pode ser sanado dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP e no art. 103 do Código Penal, sob pena de extinção da punibilidade.

Nesse contexto, ao apreciar o HC nº 246141/SC, o Ministro Cristiano Zanin consignou
:

“
No caso, verifico que a querelante juntou nova procuração com a menção aos tipos penais e a indicação do nome da querelada, em atenção ao art.
44
do
CPP
, somente em 3/5/2023,
quando já ultrapassado o prazo decadencial
.
Além disso, ao contrário do que decidiu o STJ, o comparecimento da querelante em audiência de conciliação, antes do lapso decadencial, não supre referida irregularidade formal, uma vez que a menção no instrumento de mandato dos fatos delituosos e do nome da querelada é exigência sem a qual o processo não se desenvolve regularmente.” (STF - HC: 246141 SC, Relator.: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/09/2024 PUBLIC 01/10/2024)

No mesmo sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de dano. Queixa-crime . Artigo 44 do CPP.
Procuração retificada pelo querelante
dentro do prazo
. Resumo da narrativa dos fatos atribuídos ao querelado. Suficiência .
Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada . Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 233158 MG, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024) (GRIFEI)

Ainda sobre o tema, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

Habeas Corpus. Queixa-Crime. Injúria.
Procuração outorgada que não atendeu os requisitos do art . 44 do CPP. Retificação que se deu de forma intempestiva, já decorrido o prazo decadencial de 06 meses. Ocorrência da decadência do direito de queixa.
Extinção da punibilidade da paciente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal . Trancamento da ação penal privada. Ordem concedida. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 0106604-25.2024 .8.26.9061 José Bonifácio, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/05/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 23/05/2024)

Com efeito, considerando que os fatos ocorreram em 23/01/2025, o prazo decadencial se encerrou em aproximadamente 22/07/2025, sem que houvesse a correção do vício constante da procuração. Ressalte-se, ainda, que, embora o instrumento de mandato esteja datado de 25/02/2025, sua juntada aos autos ocorreu apenas em 05/06/2025, já em momento próximo ao término do prazo decadencial, não tendo sido posteriormente regularizado.

Nesse cenário, não há falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto a finalidade do ato, consistente na válida outorga de poderes para a propositura da ação penal privada contra pessoa determinada, não foi atingida.

Por fim, quanto à alegação de ausência de intimação para regularização da procuração, igualmente não merece acolhimento, pois incumbe à defesa a observância dos requisitos legais para o exercício do direito de ação, não havendo obrigatoriedade de intimação para suprimento do vício, sobretudo quando já ultrapassado o prazo decadencial, como no caso em exame.

A propósito:

Recurso em Sentido Estrito. Delitos de calúnia, difamação e de injúria (artigos 138, 139 e 140, do Código Penal). Insurgência recursal em face da decisão que julgou extinta a punibilidade em favor do querelado, em razão da não apresentação de procuração com poderes especiais pelo querelante, bem como em virtude da decadência do direito de queixa. Argumentada a ausência de intimação para, em tempo, sanar o vício apontado . Inacolhimento.
Decisão escorreita. irregularidade na procuração. Instrumento genérico . Ofensa ao art. 44 do CPP. Vício que só pode ser sanado mediante assinatura da queixa-crime pelo querelante ou adequação da procuração dentro do prazo decadencial de seis meses. Lapso temporal decorrido na hipótese . Ônus da defesa a observância dos dispositivos legais. Decisão de extinção da punibilidade pela decadência mantida.
Recurso desprovido. 1 . Especificamente quanto à representação processual, o artigo 44 do Código de Processo Penal determina que o instrumento procuratório deve atender às formas e peculiaridades impostas por lei. Sob outro aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a procuração é passível de retificação, desde que esta ocorra ainda no prazo decadencial. Do contrário, eventual vício no instrumento de mandato ensejará na rejeição da queixa-crime.
2 . Incumbe à defesa a observância dos dispositivos legais, de forma a apresentar a procuração com poderes especiais, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal, independente de intimação para tanto.
(TJ-PR 00289749620248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 17/03/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2025) (GRIFEI).

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026